Tribunal: TJSP
Processo: 1050504-10.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais cumulada com declaratória de inexigibilidade de débitos – Declarada inexigibilidade dos débitos e condenado o réu a repetição d indébito, na forma simples - Preliminar de ilegitimidade passiva não pode ser acolhida – Autora que não realiza transferências por Pix - Transferências que foram bloqueadas e posteriormente liberadas – Falha na prestação de serviço

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais cumulada com declaratória de inexigibilidade de débitos – Declarada inexigibilidade dos débitos e condenado o réu a repetição d indébito, na forma simples - Preliminar de ilegitimidade passiva não pode ser acolhida – Autora que não realiza transferências por Pix - Transferências que foram bloqueadas e posteriormente liberadas – Falha na prestação de serviço - Obrigação de restituir o valor fraudulentamente transferido - Atualização monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com juros moratórios de 1% ao mês contados de forma linear desde o evento danoso – Recurso desprovido, majorados os honorários sucumbenciais para 15% do valor da causa.